Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Eventual pretensão de rediscussão da matéria apreciada não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração se a parte Embargante indica alguma das hipóteses de cabimento listadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a alegação de inexistência do vício apontado, deduzida em contrarrazões, não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração e se confunde com o próprio mérito recursal.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
4 – Os Embargos de Declaração devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
Preliminar rejeitada.
Embargos de Declaração rejeitados.